Tribunal: TJSP
Processo: 2082029-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que deliberou a realização de avaliação, por perito, de metade ideal de imóvel que foi penhorada. Superveniência de sentença de interdição da agravada coproprietária. Necessidade de avaliação judicial que, contudo, e como regra, se dá por intermédio de Oficial de Justiça. Ausência de indicação, por ora, de situação excepcional a tornar

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que deliberou a realização de avaliação, por perito, de metade ideal de imóvel que foi penhorada. Superveniência de sentença de interdição da agravada coproprietária. Necessidade de avaliação judicial que, contudo, e como regra, se dá por intermédio de Oficial de Justiça. Ausência de indicação, por ora, de situação excepcional a tornar necessário conhecimento especializado e, assim, a designação de perito, na forma do art. 870, par. único, do CPC. Decisão revista. Recurso provido.